Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESTRIÇÃO DE ENTRADA EUA. PANDEMIA. FALTA DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida AMERICAN AIRLINES INC contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: I) CONDENAR, solidariamente, as requerida AMERICAN AIRLINES INC e IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA a pagar aos requerentes JOÃO HERNANI VASCONCELOS TEIXEIRA DE MELO e NURTH INES PALOMO SUAREZ a quantia de R$ 8.478,27 (oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), referente às novas passagens adquiridas, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (21/12/2020), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. II) CONDENAR, solidariamente, as requerida AMERICAN AIRLINES INC e IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA a pagar aos requerentes JOÃO HERNANI VASCONCELOS TEIXEIRA DE MELO e NURTH INES PALOMO SUAREZ a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões de recurso, o recorrente sustenta que o vôo não foi cancelado, mas que a impossibilidade de realizar a viagem foi devida às restrições de entrada de brasileiros nos EUA diante da pandemia de Covid-19. Argumenta que os recorridos adquiriram as passagens aéreas no dia 3/11/2020, momento no qual a restrição para entrada nos Estados Unidos já existia e que em 24 de maio de 2020 através do Decreto do Presidente dos Estados Unidos naquela ocasião, fora anunciada a restrição para entrada de passageiros que estiveram no Brasil. Já sobre passageiros que estiveram na Europa a partir de março de 2020. Afirma ainda que disponibilizou informações no site da empresa alertando quanto às restrições impostas, no entanto, defende ser dever do passageiro obter toda documentação necessária, cumprindo com seu dever de informação, diante de fato público e notório. Desse modo, aponta culpa exclusiva dos recorridos que não se atentaram na compra do bilhete, devendo ser afastada a condenação por danos. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 36721157 e 36721159). Contrarrazões (ID 36721166).
4. No caso, restou incontroverso que o voo originário estava marcado para o dia 21/12/2020, voo AA 6801, o qual deveria partir de Madri/Espanha, às 10h45, com previsão de chegada em Londres/Inglaterra às 12h10, local no qual embarcaria no voo de conexão AA 6960, às 14h05, com destino a Miami/EUA e previsão de chegada às 19h10 do mesmo dia e por fim, embarcaria no voo de conexão AA 1137, às 21h50, com destino à Bogotá/Colômbia e previsão de chegada à 01h25 do dia 22/12/2020. No entanto, em razão de serem impedidos de embarcar, devido às restrições de entrada nos EUA, onde fariam conexão (segundo a companhia aérea, era necessário possuir “green card” para entrada), e sem opção de remarcação do referido vôo, os autores/recorridos optaram pela compra de novos bilhetes, na própria companhia Ibéria, porém, com conexão em Quito/Equador, chegando ao destino final com atraso de mais de 44 horas, sem a devida assistência.
5. O debate cinge-se quanto ao dever de ressarcir o valor gasto na aquisição das novas passagens aéreas, bem como a compensação em danos morais.
6. É fato público e notório que a situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11/03/2020 se configura como fortuito externo, o que resultou, imprevisivelmente, no fechamento de aeroportos e fronteiras e afetou sobremaneira as obrigações contratuais originárias, de modo a exigir ajustes nas condições de seu cumprimento.
7. Nesse contexto, caberia à companhia aérea ré/recorrente remarcar as passagens, sem ônus, para o voo mais próximo, a fim de adimplir o contrato de transporte aeroviário, prestando a devida assistência aos seus clientes consumidores. Contudo, o serviço prestado, no caso em tela, não se mostrou razoável, se abstendo a companhia aérea do dever que lhe competia.
8. Assim, muito embora o artigo 3o, §3o da Lei no 14.034/2020 preveja o pagamento de eventuais penalidades contratuais ao consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, impende consignar que o Código Civil, em seu artigo 393, estabelece que “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”, tal como no caso concreto, em que a companhia aérea não prestou a informação devida, contactando antecipadamente o consumidor, com um simples e-mail, por exemplo, a fim de dar-lhe ciência da necessidade de documentação específica, quando o quadro se alterou com o fechamento das fronteiras. Ou ainda, a remarcação do trecho, a qual foi possível com a aquisição de novos bilhetes pelo consumidor.
9. Isto posto, deve a companhia aérea ré/recorrente responder pelo prejuízo material causado, correspondente ao custo dos novos bilhetes adquiridos.
10. Quanto à compensação por danos morais, restou claramente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela recorrente a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”). A necessidade de adquirir novos bilhetes, combinada com a perda das reservas previamente realizadas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
11. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.